Tribunal: TJDFT
Processo: 0702164-67.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIA. NECESSIDADE DEMONSTRADA. DEVER DE SOLIDARIEDADE FAMILIAR. “QUANTUM”. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A fixação dos alimentos deve ser orientada pelo caput e § 1o do artigo 1.694 do Código Civil, que preconiza a comprovação da necessidade de quem recebe e a situação financeira de quem paga, a fim de garantir sua compatibilidade com a condição social das partes.

2. Não obstante o poder familiar cessar com a maioridade civil, esta, por si só, não constitui fundamento suficiente para a extinção da obrigação de prestar alimentos, que ocorrerá quando demonstrado que o alimentando deles não mais necessita ou a impossibilidade do alimentante, em decorrência da relação de parentesco e o dever de solidariedade familiar.

3. Na hipótese, diante da comprovação de que a alimentanda se encontra regularmente matriculada em curso superior, impõe-se a fixação de pensão alimentícia a cargo do genitor, necessária para a formação educacional de sua filha, cujo “quantum” fixado pelo d. Juízo sentenciante a esse título observou o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade.

4. Apelação conhecida e não provida.